Tribunal: TJDFT
Processo: 0745676-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745676-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, 37.467.365 DENISE TAVARES DE JESUS AGRAVADO: FARID NIMER MOHAMED NIMIR YUSUF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA e Outros, ora requeridos/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0702037-47.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por FARID NIMER MOHAMED NIMIR YUSUF, nos seguintes termos (ID n° 212648542 – autos de origem): “Pleiteia a parte demandada a concessão da gratuidade de justiça e, por sua vez, o autor impugna o requerimento. O Código de Processo Civil estabelece normas de assistência jurídica aos necessitados e dispõe que o Juiz pode indeferir ou revogar o benefício outrora concedido. Embora a empresa demandada alegue que se encontra inapta perante a Receita Federal e em situação de insolvência, não cumpriu com seu ônus de comprovar nos autos a sua miserabilidade financeira, haja vista que sequer acostou ao feito o balanço patrimonial atualizado e os extratos bancários/declaração de receitas perante a Receita Federal. Ademais, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa ré retirada por meio do sítio da Receita Federal em anexo, a empresa ré se encontra com sua situação cadastral 'ATIVA', a arrefecer sua alegação de insolvência. Do mesmo modo, o demandado LEONARDO não colacionou aos autos qualquer comprovante de sua hipossuficiência financeira, veja-se que para a aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal não superior a 5 salários mínimos (Resolução no 271/2023), bem como o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública da União, a qual considera, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, o valor de presunção de necessidade econômica de R$ 2.000,00 (Resoluções no 133 e 134/2017, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União). Ante a ausência de juntada de qualquer documento idôneo a comprovar a miserabilidade do demandado, não há como acolher seu pleito. Ressalta-se que o pagamento das despesas processuais não divisa risco ao funcionamento das atividades da empresa demandada nem da sobrevivência do réu e de sua família, pois as custas não são de expressão monetária elevada e os honorários só são devidos em caso de derrota e após a prolação de sentença. Desse modo, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça à demandada e ao demandado. Intime-se a parte ré para recolher as custas da reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito reconvencional.”. Irresignada, a parte agravante alega, em síntese, que a r. decisão de 1o grau incorre em erro, uma vez que o MM. Juízo a quo desconsiderou a juntada de documentos como a declaração de empresa Inapta (ID 207306495) e a declaração de hipossuficiência, nos quais poderia se subsidiar o pedido do requerido/agravante. Assim, requer o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo ativo, sendo-lhe conferidos os benefícios da gratuidade de justiça nesta esfera recursal. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar declinado, com o definitivo acesso à gratuidade de justiça durante a tramitação do procedimento especial proposto na origem. Dispensado o preparo, tratando-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de gratuidade (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações iniciais, tem-se que, nos moldes do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, sendo certo que tal presunção é relativa, cabendo ao Juiz indeferir o pedido de gratuidade formulado pela parte quando houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, Código de Processo Civil). Todavia, impende consignar que a legislação processual vigente deixou de estabelecer critérios objetivos para verificação da existência ou não das condições de hipossuficiência alegadas pelas partes que pretendem litigar sob o pálio da justiça gratuita. Destarte, esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão do benefício os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 daquele órgão, quais sejam: (i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; (ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e (iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2018, publicado no DJe: 10/5/2018). Note-se que, diante da utilização de tais critérios objetivos, faz-se necessária a demonstração mínima do preenchimento de tais requisitos pela parte que requer o benefício da gratuidade, o que, no caso em exame, não ocorre. Na análise dos autos de origem, verifica-se que a parte requerida pleiteou o acesso à gratuidade de justiça. Contudo, nada juntou para, minimamente, evidenciar a sua alegada condição de pobreza. Nesse cenário, em estrita obediência ao teor do já mencionado art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o Juízo a quo proferiu despacho de emenda, por meio do qual determinou que a parte autora providenciasse a juntada de documentação específica com o fito de comprovar a sua alagada condição. A conferir (ID n° 206046324): “Defiro o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que a empresa ré regularize sua representação processual, mediante instrumento com assinatura válida (anexo) e cópia dos atos constitutivos que confiram legitimidade ao representante legal, bem como emende a reconvenção a demonstrar de forma inequívoca a necessidade da justiça gratuita, mediante a juntada aos autos de comprovante de renda/despesas (contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda etc), à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, a qual exige a comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade judiciária, ou recolha as custas devidas, praticadas com modicidade neste TJDFT, sob pena indeferimento da reconvenção e de ser desconsiderada a contestação de ID no 201898079.” Porém, embora tenha ofertado emenda à inicial tempestiva, com ela a parte autora/agravante não carreou documentação nos moldes determinados pelo Juízo de 1o Grau. Nesse contexto, não foram apresentados o balanço patrimonial atualizado e os extratos bancários/declaração de receitas perante a Receita Federal. Cumpre esclarecer que, apesar de a parte agravante sustentar que a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral na Receita Federal comprova suas alegações; o CNPJ Inapto não ocorre quando a empresa não possui fundos, mas sim quando omite dados, demonstrativos e declarações de contabilidade num espaço de 2 anos consecutivos. Dessa forma, repita-se, não há evidências, nos autos originais, de que a parte requerida faz jus ao benefício de gratuidade pretendido, uma vez não comprovados, minimamente, os enquadramentos nas situações lançadas à mencionada Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública distrital. Assim, dada a ausência de elementos capazes de evidenciar a alegada condição de hipossuficiência, fica afastada a probabilidade do direito sustentado pela parte recorrente. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1708535, 07320093620228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1713434, 07076161320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente o requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo (ativo) pretendido, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar declinado. Posto isso, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Por fim, forte nos fundamentos previamente elencados, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, de consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora